Tribunal: TJPA
Processo: 0830938-55.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830938-55.2017.8.14.0301

APELANTE: MARILZA DE ARAUJO FREITAS

APELADO: MARIA DE JESUS SOARES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0830938-55.2017.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE:

MARILZA DE ARAÚJO FREITAS

ADVOGADO:

CLAUBER DUARTE (OAB/PA nº. 23.621)

AGRAVADA:

MARIA DE JESUS SOARES SILVA

REPRESENTANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO QUE VISA A PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUIZADA POR CONDÔMINO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARILZA DE ARAÚJO FREITAS,
nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido Liminar,
que move em face de
MARIA DE JESUS SOARES SILVA,
objetivando a reforma da decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de Apelação do agravante
(Id. 14061214)
.

Em suas razões
(Id. 14540242),
a agravante defende sua legitimidade ativa para pleitear a prestação de contas do condomínio, uma vez que a recorrida não convocou assembleia para tal fim, razão pela qual requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de origem, julgando-se procedente os pedidos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 15423579)
pugnando pelo desprovimento do presente agravo.

Considerando ser a agravante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do
art. 12, §2º, VII, do CPC c/c Lei 10.741/2003, art. 3º, §1º, I.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo dispensado por ser a agravante beneficiária de justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Na decisão agravada (Id. 14061214), este relator firmou seu convencimento pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de origem que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa.

Pelas razões do presente recurso, depreende-se que a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”.

Em análise acurada dos autos, verifica-se que o objetivo da agravante com a presente ação é a prestação de contas por parte da agravada, ex-síndica do condomínio do Ed. Campos Sales, sob a alegação de que a recorrida se recusou a apresentá-las quando solicitado.

Conforme já amplamente demonstrado na sentença de origem e na decisão ora agravada, a legislação é clara ao dispor que a legitimidade para exigir a prestação de contas cabe à assembleia dos condôminos e não ao condômino individualmente.

Nesse sentido dispõe o art. 22, §1º, “f” da Lei nº 4.591/64 e o art. 1.348, VIII, do Código Civil,
in verbis:

Lei 4.591/64:
Art. 22. Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um síndico do

condomínio, cujo mandato não poderá exceder de 2 anos, permitida a

reeleição.

§ 1º Compete ao síndico:

f) prestar contas à assembléia dos condôminos.

Código Civil
: Art. 1.348. Compete ao síndico:

VIII - prestar contas à assembléia, anualmente e quando exigidas.

Caso não haja convocação por parte do síndico, poderá fazê-lo “um quarto dos condôminos”, nos termos do art. 1.350, § 2º, do CC, ou, se assembleia não se reunir, poderá então o condômino acionar a via judicial, conforme §3º, do mesmo dispositivo legal.

No caso em análise, apesar da agravante alegar que não houve convocação da assembleia e tampouco a prestação de contas, observa-se que tal afirmação não se sustenta, pois as atas das assembleias de condôminos apresentadas em contestação pela ora agravada, comprovam não apenas a realização das assembleias, como também a prestação de contas pela então síndica (Id. 11221678 a 11221680).

Além disso, também não restou comprovada convocação de assembleia para prestação de contas por um quarto dos condôminos, que não tenha sido realizada.

Ao contrário do que sustenta a agravante, não há como defender sua legitimidade sob o respaldo do art. 1.350, §3º, do Código Civil, já que o dispositivo autoriza o acionamento da via judicial para requerer a reunião da assembleia a quem então deverá ser apresentada a prestação de contas.

Nesse mesmo sentido dispõe o art. 27 da Lei 4.591/64, abaixo transcrito:

Art. 27.
Se a assembléia não se reunir

para exercer qualquer dos poderes que lhe competem, 15 dias após o pedido de convocação, o Juiz decidirá a respeito, mediante requerimento dos interessados.

Desta feita, considerando que as assembleias de condôminos vinham sendo realizadas, carece a agravante de legitimidade ativa para exigir da então síndica a prestação de contas, entendimento este respaldado pela jurisprudência pátria, conforme já demonstrado na decisão ora agravada, a qual, adiciono, a título exemplificativo os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SHOPPING CENTER. AÇÃO AJUIZADA POR CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO DE PRESTAR CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL E NÃO AO CONDÔMINO INDIVIDUALMENTE.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 26/04/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o condômino tem legitimidade para, individualmente, ajuizar ação de exigir contas em face da administradora do condomínio.

3. Todo aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas dessa administração. Não prestadas as contas, surge para o administrado a pretensão de exigi-las. A ação de exigir contas é prevista para se desenvolver em duas fases. Na primeira, verifica-se se há o direito de exigir as contas. Na segunda, analisa-se a adequação das contas prestadas, determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor.

Constatada a existência de saldo, passa-se à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que é revelada a natureza dúplice, já que o polo ativo será assumido por quem a sentença reconhecer como credor.

4. No âmbito do condomínio edilício, incumbe ao síndico, o qual é eleito pela assembleia geral, a administração do condomínio (art.

1.347 do CC/02). Em consequência disso, a lei prevê expressamente o dever do síndico de prestar contas à assembleia de condôminos (arts.

1.348, VIII e 1350, caput, do CC/02 e art. 22, § 1º, "f", da Lei nº 4.561/1994).

5.
O condômino não tem legitimidade para propor, individualmente, a ação de exigir contas. O síndico tem a obrigação de prestar contas a todos os condôminos, na assembleia de condomínio. O condômino somente pode atuar sozinho para requerer a reunião da assembleia e 1⁄4 dos condôminos podem convocar a assembleia se o síndico não o fizer (art. 1.350, §§ 1º e 2º, do CC/02). O direito de examinar os livros e documentos relativos ao condomínio não se confunde com o direito da coletividade dos condôminos de obter a prestação de contas da administração do condomínio.

6. Na espécie, portanto, a recorrida (condômina) não tem legitimidade para a propositura da presente ação de exigir contas.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.050.372/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)
grifei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 267, VI). ILEGITIMIDADE ATIVA. Ação de prestação de contas proposta por condômina em face de síndica de condomínio residencial. Extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa. Possibilidade. A autora (condômina) não tem legitimidade para ajuizar prestação de contas contra a síndica. Legitimidade ativa do condomínio e não individualmente de cada condômino. Dever de prestar contas afeto ao síndico e cumpre-se perante a assembleia geral de condôminos, cabendo à assembleia geral convocada verificar a suficiência das contas apresentadas. Aplicação do artigo 1.348, VIII, do Código Civil e art. 22, § 1º, f, da Lei nº 4591 /64. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

(TJPA, ApCiv 0029306-37.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 1ª Câmara Cível Isolada, julgado em 14/09/2015, DJe 21/09/2015)

Uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa da agravante, cumpre a manutenção da sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução do mérito, pelo reconhecimento de carência da ação.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
(Id. 14061214)
.

Por fim, considerando que a recorrente foi devidamente advertida no Id. 14061214 - Pág. 3, sobre a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto, ainda, as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024